Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708898-15.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARTA REGINA DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador João Egmont, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora recorrente (ID 76623921). O recorrente alega violação aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão impugnado, ao admitir a modificação unilateral da forma de pagamento expressamente ajustada entre as partes, desconsiderou a autonomia privada e o princípio da boa-fé objetiva. Ressalta que o débito automático em conta corrente foi a forma expressamente pactuada, sendo indevida a sua revogação unilateral pela recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Ao final, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, bem como que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471 (ID 77470194). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77470194. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025